Tribunal: TJDFT
Processo: 0759005-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DOIS ANOS. IMPROPRIEDADE. FORNECIMENTO PELO PRAZO QUE DURAR O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.
2. De acordo com o Enunciado no 2 do CNJ, concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).
3. Mostra-se imprópria a limitação temporal de dois anos atribuída a título judicial que visa garantir o acesso a insumo prescrito por tempo indeterminado e imprescindível ao tratamento de doença.
4. Exigível, no entanto, a renovação periódica do relatório e da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde – SES/DF.
5. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado.
6. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.